Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-86.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROSSEGUIMENTO NA FASE DE INSTRUÇÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO DA LIDE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Verificando o magistrado, como destinatário da prova, não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, isto após realização de audiência de instrução com oitiva de partes e testemunhas, está autorizado está a proceder ao julgamento da lide, amparado no art. 355, I, do CPC.
2. Agravo desprovido.